Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701464-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara da Infância e da Juventude que deferiu os pedidos de tutela de urgência em procedimento instaurado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, para autorizar a quebra de sigilo dos registros de conexão e dos registros de acesso a aplicações de internet referentes ao usuário responsável pelas mensagens constantes de URLs que menciona. Determinou, ainda, à agravante que forneça informações acerca dos usuários responsáveis pelas postagens, com o registros de eventos (IP/logs), com data e horário dos acessos de cadastros e divulgação do vídeo incriminado; o conteúdo original do vídeo; o fluxo de comunicação da URL indicada; e a retirada imediata das URLs que indica. Fixou prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento das determinações e estabeleceu, por fim, multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitada a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). O agravante esclarece que as URLs indicadas estão hospedadas no “YouTube”, provedor de aplicações de internet que hospeda conteúdo na forma de vídeos produzidos e compartilhados espontaneamente pelos seus usuários, sem controle editorial prévio. Apresenta ponderações acerca da liberdade de expressão, do direito à informação, à oportunidade e à liberdade, como fundamentos do Estado Democrático de Direito. Informa que deu cumprimento parcial à medida, retirando a URL que contém o vídeo considerado impróprio, mas alega que URLs de canais de criadores de conteúdo não podem ser removidas, porque não correspondem ao vídeo cujo conteúdo foi impugnado na ação. Tais endereços eletrônicos referem-se a canais de criadores de conteúdo, sobre os quais “o julgador não realizou nenhum juízo (ainda que perfunctório) de legalidade e que não podem ser removidos”. Argumenta que, não obstante o juízo a quo não tenha se pronunciado sobre o cumprimento da ordem liminar, em atenção ao princípio da eventualidade, entende que a determinação representa verdadeira ofensa à manifestação de pensamento e liberdade de expressão dos usuários criadores de conteúdo e configura censura, vedada pela Constituição Federal. Requer que esta Corte reconheça que as URLs relativas a canais do Youtube não devem ser removidas, porque não correspondem ao conteúdo impugnado na ação e porque tal determinação não encontra amparo no Marco Civil da Internet e na Carta Magna. Assevera que estão ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência porque inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a ação somente foi ajuizada após um ano de denúncia prévia recebida pelo MPDFT. Destaca que o pedido de remoção do conteúdo sequer foi requerido pelo d. Parquet na inicial, sendo apresentado em petição somente em 6/11/2019, o que corrobora ausência de urgência. Sustenta que não há, também, probabilidade do direito vindicado, uma vez que o conteúdo impugnado não é ilegal, mas concretiza liberdade de expressão. Salienta a necessidade de redução das astreintes fixadas, por entender não preencherem os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incompatíveis com a obrigação. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para cassar a decisão agravada e a tutela provisória deferida pelo Juízo da Infância e da Juventude. Alternativamente, requer a redução do valor da multa cominatória. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante requer a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão da decisão agravada, por entender não haver os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência pela Vara da Infância e da Juventude. Compulsando os autos na origem, verifico que o agravante comunicou ao Juízo a forma como deu cumprimento à tutela de urgência deferida. Em 21/01/2020, foi determinada vista ao Ministério Público. Está pendente manifestação do Parquet. Como se vê, o Juízo a quo ainda não se pronunciou sobre eventual descumprimento da tutela provisória, pelo que não há se falar em perigo de dano iminente ao agravante. Qualquer ilação acerca da execução das astreintes fixadas no decisum se trata de abstração. É cediço que as astreintes constituem medida cominatória com vistas a assegurar a efetividade de obrigação de fazer. Sua fixação deve observar o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica do devedor. Além disso, deve o magistrado verificar a possibilidade de adoção de outros meios e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo. Assim, conquanto ainda não dotada do requisito de exigibilidade, porque ausente pronunciamento do juízo, ante a exorbitância dos valores dispendidos na decisão agravada, hei por bem reduzir a multa, para que, observados os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, melhor se adequem à gravidade da conduta imputada ao agravante, observada, contudo, sua notória capacidade econômica. Por isso, fixo-as no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diários, limitados a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). No que concerne à suspensão da tutela de urgência na origem, tal pedido se confunde com o próprio mérito deste agravo de instrumento, de tal sorte que o deferimento da medida acarretaria o esvaziamento deste recurso. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE, o pedido de tutela de urgência recursal, apenas para reduzir as astreintes fixadas na decisão agravada, fixando-as no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diários, limitados a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Requisitem-se informações ao juízo a quo e comunique-se o deferimento parcial da tutela provisória recursal. Intimem-se o agravado para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após manifestação do agravado, em razão da presença de interesse de incapaz, oficie-se ao Ministério Público para intervir no feito, na condição de custus legis. Publique-se Cumpra-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator